Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE. RELAÇÃO NEGOCIAL SOB O CAMPO DE DOMÍNIO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE TÉCNICA RECONHECIDA DA EMPRESA CONSUMIDORA PROFISSIONAL FRENTE À EMPRESA FORNECEDORA DE SSA – SOFTWARES, SERVIÇOS E/OU AFINS. RELAÇÃO DE CONSUMO ESTABELECIDA POR ENCOMENDA DE SERVIÇO ALTAMENTE ESPECIALIZADO A PRESTADORA DO SERVIÇO DETENTORA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DENÚNCIA POSSÍVEL COM OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE AVISO PRÉVIO. OBRIGAÇÃO DE PREVIAMENTE NOTIFICAR PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E PRECISA. CAUTELA NÃO ATENDIDA. COBRANÇAS RELATIVAS AO TEMPO ESTIPULADO COMO DE AVISO PRÉVIO. REGULARIDADE. PARCELAS NÃO ADIMPLIDAS. LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA INADIMPLENTE EM ROL DE MAUS PAGADORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INSCRIÇÃO. FALHA QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL PORQUE PREEXISTENTE ANOTAÇÃO DESABONADORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sob o domínio do microssistema do Direito do Consumidor está a relação negocial firmada entre pessoa jurídica qualificada como consumidora profissional, assim entendida a empresa que contrata a prestação de serviço para dinamizar ou instrumentalizar a atividade comercial a que se dedica, quando indicativa a situação concreta de que se apresenta em estado de vulnerabilidade técnica frente à cocontratante, que é empresa especializada do mercado de fornecimento de SSA (Softwares, Serviços e/ou Afins).
2. Contrato de fornecimento por encomenda de serviço altamente especializado em que estabelecidas disposições claras e precisas quanto à possibilidade de resilição unilateral mediante aviso prévio com prazo de 90 dias.
3. Não observado o procedimento contratualmente ajustado para denúncia do ajuste, legítima se mostra a cobrança de valores relativos ao período correspondente ao prazo de aviso prévio. Pagamento devido, mas não efetivado. Inadimplemento que enseja a inscrição do nome da empresa devedora inadimplente em rol de maus pagadores.
4. A inscrição de dados em cadastro de proteção ao crédito deve ser precedida de notificação ao devedor. Verificada a falha pela ausência de prévia comunicação, mas constatada a existência de anotação preexistente, não se configuram os indispensáveis pressupostos do dever de reparar por dano moral. Dano moral in re ipsa não caracterizado, conforme orientação expressa na Súmula 385 do STJ.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.